Tribunal: TJES
Processo: 5028690-68.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028690-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028690-68.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DA SERRA

RECORRIDO: ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
(ID 16755307) em face da r. sentença de ID 16755302, proferida pelo juízo
a quo
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Na origem, a sentença reconheceu a ilegalidade da base de cálculo do ITBI arbitrada unilateralmente pelo Fisco Municipal (baseada em avaliação bancária/venal de referência) em detrimento do valor efetivo da transação imobiliária. Consequentemente, condenou o ente municipal a restituir ao autor a quantia de R$ 1.298,32, paga a maior, de forma simples. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (ID 16755307), o Município sustenta a legalidade do lançamento tributário, invocando o art. 406 da Lei Municipal nº 3.833/2011, que determina a utilização da avaliação do agente financeiro como base de cálculo nas transmissões via SFH/SFI. Alega a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de comprovação de valor diverso por parte do contribuinte.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

O cerne da controvérsia reside na
definição da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI): se deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte ou o valor da avaliação realizada pelo agente financeiro (Caixa Econômica Federal), conforme legislação municipal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que a base de cálculo do ITBI é o
valor venal do imóvel
, assim entendido como o valor de mercado do bem negociado em condições normais.

Convém registrar, ainda, que a questão foi definitivamente pacificada pelo C. STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 1.113
(REsp 1.937.821/SP), que fixou as seguintes teses:

[...] a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
.

No caso dos autos, a prova documental (Contrato de Financiamento - ID 16755294/ID 54969639 na origem) demonstra inequivocamente que o valor da compra e venda foi de
R$ 134.844,00
.

Por sua vez, o Município tributou a operação sobre a base de
R$ 199.760,00
, utilizando-se da avaliação do agente financeiro para fins de garantia (leilão/venda direta).

Nesse sentido, a alegação do Recorrente de que agiu em estrito cumprimento ao art. 406 da Lei Municipal nº 3.833/2011 não prospera, pois, a legislação municipal não pode se sobrepor às normas gerais de Direito Tributário (CTN) e à interpretação vinculante dada pela Corte Superior.

A propósito, destaca-se que o valor de avaliação bancária serve para análise de risco de crédito e garantia fiduciária, não refletindo, necessariamente, o valor de mercado daquela transação específica, mormente em casos de imóveis retomados e vendidos pela instituição financeira.

Outrossim, para desconstituir o valor declarado pelo contribuinte, caberia ao Fisco instaurar Processo Administrativo Fiscal, conforme determina o art. 148 do Código Tributário Nacional:

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial
.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o Município não instaurou tal procedimento para demonstrar que o preço pago pelo autor era vil ou fraudulento, limitando-se a aplicar a tabela do banco de forma automática e unilateral, prática vedada pela Tese "c" do Tema 1113 do STJ.

Portanto, entendo como correta a sentença ao determinar a restituição do indébito correspondente à diferença entre o valor pago e o valor devido sobre a transação real.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença impugnada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)